Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702086-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUZA KRISTINI BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em 18/06/2025 (ID 239948221 dos autos originários), que, diante de indícios de possível direcionamento de cirurgias da rede pública para a rede privada, determinou: (a) extração de cópias dos autos ao Ministério Público, à PROSUS e à PRODEP; (b) intimação pessoal do Secretário de Saúde para se pronunciar em sessenta dias; (c) suspensão da tramitação do processo pelo mesmo lapso para apuração administrativa; e (d) colocação sob sigilo de documento bancário da autora. Os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para o sobrestamento foram, em síntese, que (i) toda a documentação clínica juntada provinha da rede privada, inexistindo exames recentes no SUS-DF; (ii) o extrato do SISREG indicava endereço da paciente em Goiânia-GO ; e (iii) causava estranheza a ausência de espera prolongada para determinados procedimentos, pois dois exames de tomografia foram executados em apenas sete dias, ao passo que a cirurgia pleiteada constava pendente há 318 dias, situação que poderia denotar tratamento diferenciado ou encaminhamento irregular. À vista desses elementos, reputou prudente interromper a marcha processual até conclusão das averiguações. Em resumo, a agravante, com diagnóstico de cálculo coraliforme renal de grandes dimensões, sustenta que a suspensão decretada pelo juízo a quo inviabiliza a tutela de urgência concedida em 13/02/2025, expondo-a a risco de perda funcional do rim, sepse e óbito. Requer a suspensão da decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento do feito de origem, inclusive quanto às providências necessárias para o cumprimento da tutela de urgência já deferida, autorizando-se, desde logo, o bloqueio de valores públicos, se ainda não efetivado, para custear o procedimento cirúrgico indicado, dada a urgência e gravidade do quadro clínico da Agravante. A agravante juntou novos documentos para demonstrar: (a) domicílio no DF anterior ao atendimento (ID 73953288); (b) múltiplos atendimentos no SUS-DF a partir de 19/12/2023 (ID 74112608); e (c) sucessivas internações por infecções urinárias graves em junho de 2025 (ID 74112608). É o relatório, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Considerando os documentos apresentados, defiro a gratuidade da justiça. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, nos termos do art. 300, do CPC. O direito constitucional à saúde deve ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições para seu pleno exercício. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se, em cognição sumária, que o juízo de origem reconheceu a urgência e a necessidade do procedimento ao deferir a tutela antecipada em 13/02/2025 (ID 225914718 dos autos originários). Soma-se a isso o parecer técnico do Serviço de Urologia do Hospital de Base, datado de 6 de junho de 2025, que atesta a inviabilidade de realização da cirurgia na rede pública, em razão da ausência de equipamento adequado e do elevado risco cirúrgico (ID 238626497). Além disso, os registros de atendimentos sucessivos no SUS-DF (ID 74112608), desde 2023, demonstram vínculo assistencial contínuo da paciente. Esses elementos, analisados em conjunto e sem prejuízo de futura reapreciação, conferem plausibilidade à pretensão de efetivação da tutela de saúde. A agravante apresenta indicação de nefrolitotripsia percutânea a direita, com episódios recentes de infecção urinária grave, internações sucessivas e risco concreto de sepse e perda funcional renal, quadro corroborado pelos documentos médicos juntados, tendo sido inserida no SISREG III, sob o risco amarelo, em 30/04/2024. A suspensão processual por sessenta dias projeta agravamento irreversível, satisfazendo o requisito do art. 300 CPC. Ressalta-se, no entanto, que a apuração administrativa pode prosseguir independentemente do andamento processual, não havendo fundamento legal para imputar à parte autora o ônus da paralisação, sobretudo quando já existe tutela antecipada pendente de cumprimento. Diante do exposto, DEFIRO em parte a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada unicamente no tocante ao sobrestamento dos autos, determinando ao Juízo de origem que dê imediato prosseguimento ao cumprimento da tutela de urgência deferida em 13/02/2025, inclusive quanto à juntada dos orçamentos pendentes, se necessário à efetivação da medida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. À parte contrária, no prazo legal. Intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito